Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO.

I. De acordo com o artigo 79 da Lei Complementar Distrital 840/2011, o adicional de insalubridade é devido aos servidores distritais que trabalham com habitualidade em locais insalubres.

II. De acordo com os artigos 3o e 12 do Decreto Distrital 32.547/2010, a caracterização da atividade insalubre será definida por meio de perícia no local de trabalho que deve atentar para os parâmetros estabelecidos no Anexo XIV da Norma Regulamentadora no 15, aprovada pela Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho.

III. Em consonância com a NR 15, o adicional de insalubridade é devido ao servidor que trabalha em “contato permanente” com “pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas” (grau máximo) ou em estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana nos quais se tenha efetivo contato com os pacientes ou material infecto-contagiante (grau médio), não podendo ser estendido, por analogia ou interpretação extensiva, àqueles que trabalham em unidades de internação de adolescentes, alguns dos quais eventualmente portadores de doenças infectocontagiosas.

IV. Adolescentes internados não podem ser considerados pacientes e a unidade de internação não corresponde nem se equipara a hospital, serviço de emergência, enfermaria, ambulatório, posto de vacinação ou qualquer outro “estabelecimento destinado aos cuidados da saúde humana”.

V. Para a concessão do adicional de insalubridade não basta contato eventual do servidor com algum agente insalubre, sendo de rigor que as suas atribuições se desenvolvam em local insalubre, ao qual não corresponde entidade de internação de adolescentes, nos termos da NR 15.

VI. Ainda que não se tenha por taxativo o Anexo XIV da Portaria 3.214/1978, não há como abandonar seus lineamentos básicos, sob pena de se considerar os adolescentes internados causa direta da insalubridade.

VII. Procedimentos de segurança relacionados a revistas pessoais, vistorias em locais, intervenção de agentes em situações extraordinárias e deslocamento dos internos atendem a normas específicas e não importam em contato permanente com doentes ou agentes infectocontagiosos.

VIII. Apelação do Réu provida. Apelação do Autor prejudicada.